Tribunal: STF
Processo: HC 226494
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Alteração do regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem no HC 805.464, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir as penas ao patamar de 2 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência.



4. Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (nº 805.464). O Relator, Min. Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem monocraticamente.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a desproporcionalidade do regime inicial de cumprimento da pena.



6. Daí o pedido de concessão da ordem “para a imediata fixação do regime inicial aberto, para fins de garantir a devida proporcionalidade com as circunstâncias da conduta praticada pelo Paciente, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie”. 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



12. A hipótese é de paciente condenado pelo furto qualificado de um pássaro, avaliado em R$ 1.500,00, constando dos autos a informação de que se trata de acusado reincidente pela prática de roubo. Sendo assim, tal como assentou a autoridade impetrada, “como o paciente é reincidente e a pena-base foi majorada em razão da presença de circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito), concluo estar correta a aplicação do regime semiaberto. Aliás, em casos como o dos autos, em que o réu é reincidente e são reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, esta Corte Superior entende ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão.". 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2023. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator